Tribunal: STF
Processo: ARE 784371
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.